Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703979-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HOTEL NACIONAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Precatórias, que, na carta precatória (Processo no 0703277-68.2020.8.07.0015), para imissão da requerente na posse dos imóveis localizados no Setor Hoteleiro Sul, em desfavor de HOTEL NACIONAL S/A, em razão de expediente encaminhado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, datado de 19 de fevereiro de 2020, a qual diz respeito aos imóveis matriculados sob o número 6.792, 85.281 e 85.283, no Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, tornou sem efeito a determinação para cumprir a diligência deprecada, ordenou a devolução do Mandado de Imissão na Posse sem cumprimento e, por fim, mandou arquivar os autos (ID 14427424). Em suas razões recursais (ID 14427420), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região não trata da imissão na posse do imóvel, mas de questões afetas ao registro da arrematação pela agravante, sendo que os conceitos de posse e propriedade são distintos e não podem se confundir. Assevera que a aludida decisão não cassou a ordem de imissão na posse exarada pelo Juízo da 3a Vara de Falências de São Paulo. Argumenta que não há hierarquia entre o Tribunal Regional Federal e o Tribunal de Justiça de São Paulo, razão pela qual a análise de mérito somente pode ser apreciada nos conflitos de competência próprios e não pelo MM Juízo de Precatórias de Brasília. Assevera que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, por mais de uma vez, que a competência para deliberar sobre os registros é do Juízo Universal, o Juízo da Falência. Alega que qualquer questão de mérito deve ser tratada nos processos próprios e por meio dos recursos próprios, cabendo ao Juízo deprecado o estrito cumprimento da ordem do Juízo deprecante. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: i) a antecipação de tutela recursal, para que seja imediatamente determinado o cumprimento da decisão do Juízo deprecante, formalizando a imissão na posse dos imóveis objeto da ordem judicial exarada por aquele Juízo; ii) no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada e confirmar a liminar. Preparo comprovado (ID 14427423). A agravada apresentou contrarrazões, no ID 14442931, pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega, em síntese, que o Tribunal Regional Federal da 3a Região proferiu decisão mantendo a indisponibilidade dos imóveis que constituem o Complexo Hoteleiro – Hotel Nacional, em razão da anterior decretação de ineficácia das alienações, que deve se sobrepor à decisão da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro em parte os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Com efeito, diante do ofício expedido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, não seria prudente a continuidade da imissão na posse, tendo em vista os impactos concretos do cumprimento da carta. É medida razoável, ao menos, suspender o cumprimento da carta. Assim, o direito alegado, no sentido de imitir imediatamente a requerente na posse do imóvel, não é provável. Todavia, não deveria o Juízo a quo simplesmente ter arquivado a carta precatória, isto porque, ao Juízo deprecado, não lhe é dado negar cumprimento à carta precatória, quando satisfeitos os requisitos formais. Neste sentido, arestos desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. REQUISITOS FORMAIS. ART. 260, CPC. INSTRUÇÃO REGULAR. CUMPRIMENTO. O Código de Processo Civil, ao dispor acerca das cartas, sejam elas de ordem, precatória ou rogatória enumera no art. 260 as exigências formais que devem ser atendidas, como: I - a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; III - a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; IV - o encerramento com a assinatura do juiz. Atendidos os requisitos essenciais previstos no mencionado dispositivo legal, deve o juízo deprecado dar cumprimento à carta precatória. (Acórdão 1128211, 07104194220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018) (...) 3. Aliando a norma processual penal às disposições do Processo Civil sobre a carta precatória, esta Corte tem entendido que a videoconferência é sobretudo uma faculdade e que o juízo deprecado somente poderá negar cumprimento à carta precatória se ocorrer uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 209 do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal com amparo no art. 3o do CPP. Precedentes. (...) (CC 145.281/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA A JUÍZO DE DIREITO DE FORO DISTRITAL PERTENCENTE À COMARCA SEDE DA VARA DA JUSTIÇA FEDERAL ONDE TRAMITA A EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL, INCLUSIVE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OBJETO DA PRECATÓRIA. 1. O que se analisa, na presente hipótese, é simplesmente a competência para a prática de um ato processual, cujos parâmetros estão previstos no art. 209 do CPC. Esta Seção, ao julgar o CC 13.728/SP (Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 4.9.1995), proclamou que o juízo deprecado não é o da causa, mas o simples executor dos atos deprecados, não lhe cabendo perquirir o merecimento, só podendo recusar o cumprimento e devolução da precatória sob o arnês das hipóteses amoldadas no art. 209, I, II e III, do CPC. Ainda nesta Seção, por ocasião do julgamento do CC 40.406/SP (Rel. Min. Castro Meira, DJ de 15.3.2004, p. 145), decidiu-se que não pode o juiz estadual negar cumprimento à carta precatória, sob o argumento de que sua comarca insere-se no âmbito de competência do juízo federal deprecante, a não ser que a comarca também seja sede de vara da Justiça Federal. Esta ressalva verifica-se no presente caso, em que se trata de carta precatória expedida a juízo de direito de foro distrital pertencente à comarca sede da vara da Justiça Federal onde tramita a execução fiscal. 2. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o CC 62.249/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 1o.8.2006, p. 365), entendeu que o juízo deprecado pode recusar cumprimento à carta precatória, devolvendo-a com despacho motivado, desde que evidenciada uma das hipóteses enumeradas nos incisos do art. 209 do CPC, quais sejam: (i) quando não estiver a carta precatória revestida dos requisitos legais; (ii) quando carecer o juiz de competência, em razão da matéria ou hierarquia; (iii) quando o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. (...) (CC 124.073/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 06/03/2013) O procedimento correto a ser seguido, sobretudo em atenção ao princípio da cooperação (artigo 6o, do Código de Processo Civil), seria comunicar ao Juízo deprecante o teor do ofício enviado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e suscitar dúvida acerca do prosseguimento da carta precatória. Sobre o tema, aresto do Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DEPRECADO. DÚVIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA ATÉ A MANIFESTAÇÃO DO JUIZ DEPRECANTE. 1. O juízo deprecado pode recusar cumprimento à carta precatória, devolvendo-a com despacho motivado, desde que evidenciada uma das hipóteses enumeradas nos incisos do art. 209 do CPC, quais sejam: (i) quando não estiver a carta precatória revestida dos requisitos legais; (ii) quando carecer o juiz de competência, em razão da matéria ou hierarquia; (iii) quando o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade. 2. Na hipótese dos autos, contudo, o juízo deprecado não recusou o cumprimento da carta precatória. Ele apenas encaminhou os autos ao juiz deprecante para aguardar a sua manifestação sobre as alegações feitas pelo Oficial de Justiça e pelo exequente acerca da possibilidade de se cumprir a determinação inserida na carta. 3. O juiz deprecado, no exercício da sua função de cooperador, pode dialogar com o juiz deprecante acerca do ato processual requerido, pois o diálogo é pressuposto da cooperação e contribui para que a atividade jurisdicional seja pautada pelos princípios constitucionais que informam o processo e exercida sem vícios, evitando-se a decretação de nulidades. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1203840/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 15/09/2011) Ademais, conforme ressaltado no âmbito do Agravo de Instrumento no 0703583-82.2020.8.07.0000, não cabe ao Juízo deprecado avaliar o mérito da decisão a ser cumprida, mas apenas os requisitos formais da carta precatória. Confira-se trecho da decisão proferida naquele recurso: Ab initio, é importante esclarecer que não foi a decisão de origem que determinou a imissão na posse ora combatida, mas, sim, a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judicial do Foro Central de São Paulo, conforme carta precatória emitida por aquele Juízo (ID 14289456 - Pág. 8/9). Frise-se que a carta precatória é mecanismo de cumprimento de decisão de determinado órgão jurisdicional em localidade na qual não exerce jurisdição para atuar, conforme leciona Daniel Assumpção: 10.9.4.5. Carta precatória A carta precatória se presta a juízo de primeiro grau pedir o auxílio de outro juízo do mesmo grau jurisdicional para a prática de ato a ser praticado no local sobre o qual o juízo deprecado tem competência. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, página 384) O Juízo da Primeira Vara de Precatórias do DF apenas apreciou se a carta atende os requisitos de regularidade, previstos no artigo 260, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e rogatória: I - a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato; II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado; III - a menção do ato processual que lhe constitui o objeto; IV - o encerramento com a assinatura do juiz. Não cabe ao juízo deprecado avaliar o mérito da decisão objeto de cumprimento, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural, aos limites da carta precatória e de toda a organização jurisdicional pátria. Portanto, caso a parte agravante entenda que a ausência de registro da carta de arrematação impede a imissão na posse, deverá questionar a decisão do Juízo deprecante perante o tribunal ao qual é vinculado, qual seja: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É importante destacar que os precedentes mencionados pela agravante não dizem respeito à possibilidade de o juízo deprecado avaliar o mérito da decisão do juízo deprecante, mas, sim, a casos em que se entendeu que o registro da carta de arrematação seria necessário para imissão na posse. Todavia, conforme visto, esta matéria deve ser debatida perante o Juízo deprecante, não sendo cabível adentrar no tema nos autos da carta precatória. Repita-se, cabe ao Magistrado a quo apenas cumprir a decisão proferida pelo juízo deprecante, sem qualquer juízo de valor sobre o acerto ou desacerto do que foi decidido, limitando-se a analisar aspectos formais da carta, os quais sequer são impugnados pelo agravante. A respeito, arestos desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: (...) 3. A superveniência de revogação dos efeitos da recuperação judicial nos autos principais deve ser discutida perante o Juízo deprecante, para que, caso assim entenda, expeça nova carta precatória com vistas ao cumprimento de atos executórios. 4. Não pode o Juízo deprecado promover novos arrestos com fulcro na revogação da recuperação judicial, sob pena de fazer análise de mérito e invadir a jurisdição do Juízo deprecante. 5. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1090723, 07109990920178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 10/5/2018) CARTA PRECATÓRIA - COMUNICAÇÃO DA INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - IMPUGNAÇÃO À QUESTÃO DE FUNDO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE. O juízo deprecado se limitou a cumprir a determinação do juízo deprecante, referente ao registro do decreto de ineficácia das alienações em razão de fraude à execução. Qualquer impugnação em relação ao mérito propriamente dito deverá ser apresentada, se for o caso, perante o juízo deprecante. (Acórdão 831020, 20140020234372AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2014, publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 154) (...) 5. Eventual insurgência contra a substituição de testemunhas requerida pelos recorridos deveria ter sido formulada após o seu deferimento e perante o d. juízo deprecante, o competente para a instrução do feito (CPC, arts. 522 e 523, § 2o). O d. juízo deprecado não tinha competência para conhecer de recurso interposto contra anterior decisão do d. juízo deprecante que deferira a oitiva de testemunhas, pois sua competência limitava-se à prática do ato processual determinado, conforme expressamente delimitado no conteúdo da carta precatória. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 877.827/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 17/10/2016) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. PENHORA DETERMINADA PELO JUÍZO DEPRECANTE. COMPETÊNCIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. JUÍZO DEPRECANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. "Se a constrição recai sobre bem indicado pelo juízo deprecante, é dele a competência para processar e julgar os embargos de terceiro. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 656989/MT, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 21/11/2005, p. 229). Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 370.968/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013) Ainda, mencione-se precedente deste egrégio TJDFT, em situação semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. 1. Compete ao juízo deprecante a análise dos pedidos de suspensão do cumprimento do mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel e declaração de nulidade da arrematação (CPC/2015 676, parágrafo único). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1198563, 07202692320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019) Acrescente-se que o Juízo deprecado (Primeira Vara de Precatórias do Distrito Federal) está vinculado à decisão proferida pelo Juízo deprecante (3a Vara de Falências e Recuperações Judicial do Foro Central de São Paulo). Por certo, o ofício que comunicou a decretação da indisponibilidade dos imóveis, bem como da ineficácia das alienações, inclusive da alienação judicial ocorrida no processo falimentar, é fato de grande relevância e justifica a suspensão da imissão na posse, mas não o imediato arquivamento da carta precatória. Ademais, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido liminar de suspensão da imissão na posse, consoante decisão acostada no ID 14427425. Aparentemente há conflito de competência entre a 3a Vara de Falências e Recuperações Judicial do Foro Central de São Paulo e o Tribunal Regional Federal da 3a Região; todavia, esta matéria encontra-se fora dos limites da carta precatória, a qual trata apenas do cumprimento da decisão de imissão na posse. Portanto, há probabilidade parcial, apenas para impedir o arquivamento da carta e determinar que o Juízo de origem suscite dúvidas ao Juízo deprecante acerca do cumprimento da imissão na posse, mormente diante do ofício expedido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região. O perigo da demora é evidente, pois, caso contrário, a carta precatória será arquivada e, pior, sem sequer ser questionado o Juízo deprecante sobre o cumprimento ou não da imissão na posse, em aparente ofensa ao princípio da cooperação. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, não se olvida dos argumentos apresentados pelo agravado no ID 14442931; contudo, dizem respeito ao mérito do recurso, que será apreciado no momento oportuno, não sendo óbice ao deferimento parcial da tutela antecipada, principalmente porque não está sendo determinada a prática de nenhum ato concreto que afete a propriedade e/ou posse dos imóveis. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela antecipada recursal, para OBSTAR o arquivamento da carta precatória e DETERMINAR que o Juízo deprecado comunique ao Juízo deprecante o ofício recebido do Tribunal Regional Federal da 3a Região, suscitando, assim, dúvida sobre o cumprimento da carta precatória. Comunique-se ao Juízo deprecado. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 20 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator